Tribunal: TJSP
Processo: 0023272-48.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Dano qualificado – Artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal – Absolvição mediante atipicidade da conduta – Incabível – A legislação brasileira consagra o princípio da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa, portanto, a condenação administrativa da ré não impede que esta seja condenada, simultaneamente pela ordem sancionatória penal – Estabelecimento

Ementa:
Dano qualificado – Artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal – Absolvição mediante atipicidade da conduta – Incabível – A legislação brasileira consagra o princípio da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa, portanto, a condenação administrativa da ré não impede que esta seja condenada, simultaneamente pela ordem sancionatória penal – Estabelecimento de um regime mais brando para o início de cumprimento da pena – Impossível – A apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que faz com que medida diversa da definida na r. sentença seja incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda – Substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos – Inviável – O artigo 44 do Código Penal é claro em vedar o benefício para réus reincidentes e com maus antecedentes – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023272-48.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante CARLA BEATRIZ FERNANDES ASSIS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
apelo, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.Após o trânsito em
julgado, expeça-se o mandado de prisão.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023272-48.2017.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0023272-48.2017.8.26.0577
Apelante: Carla Beatriz Fernandes Assis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 26932
Dano qualificado Artigo 163, parágrafo único, inciso III,
do Código Penal Absolvição mediante atipicidade da
conduta Incabível A legislação brasileira consagra o
princípio da independência entre as instâncias civil, penal e
administrativa, portanto, a condenação administrativa da ré
não impede que esta seja condenada, simultaneamente pela
ordem sancionatória penal Estabelecimento de um regime
mais brando para o início de cumprimento da pena
Impossível
A apelante é reincidente e ostenta maus
antecedentes, o que faz com que medida diversa da
definida na r. sentença seja incompatível com o caráter
coercitivo da reprimenda Substituição da pena restritiva
de liberdade por restritiva de direitos Inviável O artigo
44 do Código Penal é claro em vedar o benefício para réus
reincidentes e com maus antecedentes Pena e regime
mantidos Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 02a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos (fls.
169/174), a ré CARLA BEATRIZ FERNANDES ASSIS foi
condenada a 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no piso, como incursa no art. 163,
parágrafo único, III do Código Penal.
Inconformada, apela a Defesa
pleiteando absolvição da ré mediante atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, requer a substituição da pena corporal por pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023272-48.2017.8.26.0577 -Voto no
3
restritiva de direitos e, por fim, a fixação de regime mais brando para o
cumprimento da pena, sendo esse o aberto. (fls. 188/193)
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 201/206), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo desprovimento do apelo (fls. 216/219).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 27
de junho de 2017, por volta das 17h10min, no interior do Centro de
Ressocialização Feminino situado na Travessa Francisco Almada, no 81,
Centro, na cidade e comarca de São José dos Campos, CARLA
BEATRIZ FERNANDES ASSIS, deteriorou coisa alheia em prejuízo
do patrimônio do Estado.
Segundo
restou
apurado,
a
apelante era interna no Centro de Ressocialização Feminino de São José
dos Campos e, na data do fato, encontrava-se na cela de isolamento por
ter desacatado um agente penitenciário. Agindo dolosamente, logrou
retirar a tampa de louça da caixa acoplada ao vaso sanitário da referida
cela, e quebrou-a, passando, em seguida, a atirar os cacos contra a
grade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023272-48.2017.8.26.0577 -Voto no
4
Ao
ouvir
gritos
e
barulhos
provocados pelos objetos arremessados, uma agente de segurança foi
averiguar o que ocorria, encontrando a ré com os cacos de louça nas
mãos.
Foi realizada perícia no vaso
sanitário, já sem a tampa, sendo constatados os danos (fls. 09/13).
Ouvida em declarações, CARLA
admitiu ter quebrado a tampa do vaso sanitário por estar nervosa em
decorrência de ter sido colocada na ala disciplinar.
A materialidade delitiva restou
devidamente demonstrada nos autos através do Boletim de Ocorrência
(fls. 03/04), do Laudo Pericial (fls. 08/13) e das provas orais colhidas
nos autos.
Quanto à autoria do referido delito, restou
igualmente comprovada, tanto que sequer foi questionada pela Defesa.
A
recorrente
Carla
Beatriz
Fernandes Assis, em sede policial (fl. 47), confessou a prática delitiva.
Segundo contou, estava nervosa por ter sido colocada na ala disciplinar,
motivo pelo qual danificou a unidade prisional.
Tal
confissão
realizada
pela
recorrente perante a autoridade policial vale como prova pelo seu poder
de convencimento, não pelo local onde foi externada e poderá alicerçar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023272-48.2017.8.26.0577 -Voto no
5
a procedência da denúncia se encontrar algum apoio nos elementos
probatórios restantes, mesmo que indiciários, ainda quando não
confirmada ou retratada em juízo (ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE
CAMARGO ARANHA, Da prova no Processo Penal, Editora Saraiva,
7a edição, 2006, p. 122).
Este
é
o
entendimento
doutrinário,
conforme os ensinamentos de DAMÁSIO E. DE JESUS:
“De acordo com a orientação do STF, a confissão
feita no inquérito policial, embora retratada em juízo,
tem valia, desde que não elidida 'por quaisquer indícios
ponderáveis, mas, ao contrário, perfeitamente ajustável
aos fatos apurados' (RCrim 1.261, DJU 2.4.76, p. 2225).
Assim,
as
'confissões
extrajudiciais
valem
pela
sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contida,
desde que corroboradas por outros elementos de prova”
(RCrim 1.312, DJU 7.11.78, p. 8823, RTJ 88/371)
(Código de Processo Penal Anotado, Editora Saraiva, 22a
edição, 2006, p. 182).
Por outro lado, em Juízo, a
apelante sequer compareceu para ser interrogada, embora devidamente
intimada, razão pela qual foi decretada sua revelia (fl.167),
demonstrando, assim, que não possuía qualquer intenção em colaborar
com o andamento do feito, pelo contrário, evidente o seu descaso com o
deslinde do processo.
As agentes penitenciárias, ouvidas
em Juízo, confirmaram a ação delituosa da apelante, que se encontrava
em isolamento disciplinar no interior da unidade prisional. Narraram
que a ré quebrou a tampa da caixa acoplada do vaso sanitário da cela na
qual estava. Segundo elas, ao escutarem gritos, palavrões e ruídos de
objetos sendo quebrados, se dirigiram para a área de isolamento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023272-48.2017.8.26.0577 -Voto no
6
depararam-se com a apelante, muito nervosa, danificando o vaso
sanitário, chuveiro e todos os objetos presentes na cela. (mídias
digitalizadas).
Agentes Penitenciárias exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
motivo para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao
menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado. Suas narrativas
mostraram-se seguras e coesas, destarte indevido seria duvidar destas.
Assim é a doutrina em favor do
depoimento dos milicianos:
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu
titular, presumindo-se que digam a
verdade, como qualquer testemunha”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).
O
conjunto
probatório
é
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e autoria do
crime, mostrando-se correta a condenação da acusado.
Por outro lado, em se tratando do
pleito defensivo quanto à absolvição mediante a atipicidade da conduta,
não deve ser acatado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023272-48.2017.8.26.0577 -Voto no
7
O
fato
de
a
ré
ter
sido
responsabilizada pelo delito na esfera administrativa não impede sua
condenação no âmbito penal, visto que o ordenamento jurídico
brasileiro consagra o princípio da independência entre as instâncias
civil, penal e administrativa. Assim, a ocasião de uma pessoa ser
condenada, simultaneamente, por mais de uma ordem sancionatória,
não é um fato atípico.
No entendimento do Supremo
Tribunal Federal:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA
ENTRE
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVA, CÍVEL
E PENAL. INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA
DEFESA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos
termos da jurisprudência
sedimentada
nesta
Corte,
são
independentes as
instâncias
administrativas, cível penal, excepcion
ando-se apenas as hipóteses em que é
reconhecida,
no
âmbito penal, a
negativa da autoria
ou da
materialidade do fato. Precedentes. 2.
Inexiste
violação
dos princípios do
contraditório e da ampla defesa quando
é oportunizada ao servidor a faculdade
de participar de todo o Processo
Administrativo Disciplinar do qual é
parte, inclusive com a oportunidade de
remarcar perícia médica solicitada. 3.
Não se admite, na estreia via do
mandado de segurança, a realização de
dilação probatória. Precedentes. 4.
Agravo regimental a que se nega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023272-48.2017.8.26.0577 -Voto no
8
provimento, com aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
(RMS 35469 AgR / DF - DISTRITO
FEDERAL.
AG.REG.
Rel.
Min.
EDSON
FACHIN.
15/02/2019 .
Segunda Turma)
Superada esta questão, as penas
não merecem reparo visto que foram corretamente fixadas, dentro dos
limites legais, de forma individualizada e motivada, não sendo sequer
objeto do presente recurso.
Na primeira etapa da dosimetria,
considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, o Juiz a quo
aplicou a pena-base no mínimo legal, posto que a culpabilidade mostrou-
se normal às espécies e os motivos foram inerentes a ambos os crimes.
As penas totalizaram, portanto, em 06 meses de detenção e 10 dias-
multa, no piso.
Na
segunda,
vislumbra-se
a
atenuante da confissão espontânea, além da agravante da reincidência,
pelas quais a ré foi beneficiada com a compensação integral. Desta feita,
ante a ausência de recurso ministerial quanto a este ponto, mantém-se
inalterada a pena retro estabelecida.
Na terceira fase, ausentes causas
modificadoras, a pena restou definitiva em 06 meses de detenção e 10
dias-multa, no piso.
Por fim, agiu corretamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023272-48.2017.8.26.0577 -Voto no
9
M.M. Magistrado a quo, ao fixar o regime semiaberto como
modalidade inicial de cumprimento da pena, ante a reincidência e maus
antecedentes da apelante (vide Folha de Antecedentes às fls. 19/30), que
já anteriormente condenada, não buscou emendar-se.
Ainda, também é certo que o
artigo 33, do Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar
que apenas os condenados não reincidentes podem iniciar o
cumprimento da pena em regime aberto, dependendo do quantum de
pena e das circunstâncias do delito.
Eis que, no caso em tela, a
apelante, como dito anteriormente, apresenta condenações anteriores, o
que demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria, não
assimilando nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a
atividade criminosa, fazendo desta seu modo de vida, indicando
completo desinteresse em reintegrar a sociedade como membro
contribuinte desta.
Por derradeiro, ante a ausência
dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, do Código Penal,
impossível acatar o pedido defensivo de substituir a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. De acordo com o referido artigo, não
há dúvidas quanto a inviabilidade da aplicação do referido benefício à
ré, que é reincidente e ostenta maus antecedentes:
As penas restritivas de direitos são
autônomas e substituem as privativas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023272-48.2017.8.26.0577 -Voto no
10
liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade
não superior a quatro anos e o crime
não for cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa ou, qualquer
que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo;
II - o réu não for reincidente em crime
doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes,
a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente.
Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado,
expeça-se o mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR